Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a regularidade da participação do embargado em pleito eleitoral condominial, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade, a considerar decisão proferida em ação de exigir contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da decisão proferida em ação de exigir contas e quanto ao alegado fato novo;
(ii) estabelecer se houve contradição interna quanto à conclusão de que a reprovação de contas pretéritas não impede a participação em eleição condominial sem previsão normativa;
(iii) determinar se o acórdão embargado se tornou obscuro ao afastar a exigência de apresentação de cadeia dominial completa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da suposta omissão afasta-se porque o acórdão embargado examinou expressamente a decisão em ação de exigir contas, destacando que a própria Comissão Eleitoral aprovou a declaração de adimplência do embargado, o que enfraquece a tese de inadimplência relevante para fins eleitorais.
4. A alegação de fato novo não prospera porque os documentos apresentados referem-se ao ano de 2020, inexistindo fato superveniente ao julgamento, em consonância com o entendimento da 4a Turma Cível de que apenas fatos inexistentes à época do julgamento podem ser apreciados em embargos de declaração.
5. Inexiste contradição interna, pois o acórdão embargado fundamenta, de forma coerente, que a reprovação de contas pretéritas não constitui impedimento automático à participação no pleito condominial sem previsão expressa em convenção ou edital, além de reconhecer a aprovação da adimplência pela Comissão Eleitoral.
6. Não há obscuridade porque o acórdão embargado explicitou que inexiste previsão normativa de apresentação de cadeia dominial completa e que a exigência não pertinente diante da ausência de regularização fundiária, razão pela qual a afirmação de que “nenhum condômino cumpriria o requisito” traduz adequadamente a interpretação jurídica adotada.
7. O recurso não se presta ao reexame do mérito nem ao mero prequestionamento, sendo insuficiente a simples intenção de suscitar discussão futura, conforme art. 1.022 do CPC, permanecendo incólume o acórdão embargado.
8. O art. 1.025 do CPC assegura a inclusão, para fins de prequestionamento, dos elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, não servindo tal finalidade como justificativa para o acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não podendo servir ao reexame do mérito nem ao mero prequestionamento.
2. Fato novo apto a justificar embargos de declaração é apenas aquele inexistente ao tempo do julgamento impugnado.
3. Não cabe à Comissão Eleitoral criar requisito como o de apresentar cópia de cadeia dominial sem que haja previsão em convenção ou em edital, em especial em condomínio sem regularização com título de propriedade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1847868, 0708884-19.2021.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/04/2024, DJe 21/06/2024;
TJDFT, Acórdão 1970405, 0709853-51.2022.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025, DJe 28/02/2025.